Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751238-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELECANDRA CASTRO LUSTOSA ANDRADE, MATEUS OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, A NOVA VENDAS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes com o objetivo de determinar às rés que depositassem judicialmente, no prazo de 48 horas, o valor de R$ 39.173,22, reconhecido no distrato, ou, subsidiariamente, fosse determinado o bloqueio cautelar de valores e bens da empresa até o limite do crédito. Alegam, em síntese, que: 1) celebraram contrato de promessa de compra e venda e quitaram valores que totalizam R$ 69.564,89; 2) o empreendimento jamais teve início, inexistindo qualquer atividade construtiva no terreno; 3) a agravada reconheceu dever R$ 39.173,22 em distrato, mas jamais restituiu; 4) há mais de 50 ações judiciais envolvendo situação idêntica, evidenciando padrão reiterado de inadimplemento; 5) há processos em fase de desconsideração da personalidade jurídica, o que demonstra risco concreto de frustração de crédito; 6) consumidores não recebem valores nem mesmo após reconhecimentos formais de dívida. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o depósito judicial imediato do valor reconhecido no distrato (R$ 39.173,22) ou, subsidiariamente, o bloqueio cautelar via SISBAJUD, até o limite do crédito. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao bloqueio cautelar do crédito reconhecido em distrato. Constou da decisão agravada: (...) Descabida a imediata restituição dos valores referidos no distrato ou ainda arresto da quantia pagos pelo autor. No caso em apreço, não há indício de que os requeridos estejam dissipando ou dilapidando o seu patrimônio com o intuito de frustrar o pagamento do crédito perseguido nesta ação e, tampouco, a medida cautelar revela-se adequada a essa fase inicial do procedimento, tendo em vista que os réus serão citados para exercer o contraditório e, somente após o transito em julgado e iniciada a fase executiva, no caso de resistência ao pagamento, haverá a necessidade de adoção de medidas sub-rogatórias para atingir o seu patrimônio. (...) Todavia, a existência de distrato com reconhecimento formal da dívida indica, de modo claro, a probabilidade do direito dos agravantes. Por sua vez, a ausência absoluta de evolução do empreendimento, somada ao grande volume de processos judiciais envolvendo a mesma incorporadora e à notícia de procedimentos de desconsideração da personalidade jurídica, demonstra risco concreto de frustração do resultado útil do processo. Assim, o pretendido bloqueio não antecipa o mérito da demanda, pois não confere a posse definitiva do crédito, limitando-se a assegurar a utilidade do provimento final mediante bloqueio ou depósito judicial, prevenindo o esvaziamento patrimonial e garantindo a efetividade da jurisdição, sem causar irreversibilidade ou prejuízo desproporcional à parte agravada. O perigo de dano, por sua vez, se revela na possibilidade de insolvência progressiva da agravada e na repetida ausência de restituições, ainda que reconhecidas formalmente, o que torna a demora processual gravemente prejudicial aos consumidores. No mesmo sentido: (...) 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. (...) (Acórdão 1318007, 0727870-12.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 03/03/2021.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar o bloqueio cautelar, via SISBAJUD, do valor reconhecido no distrato (R$ 39.173,22), até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator